Tribunal: TJBA
Processo: 8012356-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012356-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA LEAL DA CRUZ CARVALHO

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REPERCUSSÃO NOS NÍVEIS E REFERÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.218 DO STF. SOBRESTAMENTO RESTRITO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONCEITO DE PISO COMO VENCIMENTO-BASE (ADI 4.167/STF). VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
contra Acórdão (
ID 102002598
) que deu provimento a Recurso de Apelação para conceder a segurança pleiteada por
MARINALVA LEAL DA CRUZ CARVALHO
, determinando o reajuste de seus vencimentos com base no Piso Nacional do Magistério, respeitando o escalonamento da
Lei Municipal nº 8.722/2014
. O embargante alega a existência de omissão na decisão quanto à necessidade de suspensão do feito pelo
Tema 1.218 do STF
e quanto ao conceito de piso salarial à luz de julgados recentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se o Acórdão embargado apresenta o vício de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração.

3. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios e o cabimento do prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

5. No caso concreto, o Acórdão enfrentou de forma exaustiva a aplicação da
ADI 4.167/STF
e do
Tema 911/STJ
, assentando que o piso nacional corresponde ao vencimento-base inicial e deve repercutir na carreira quando houver lei local prevendo escalonamento por percentuais, como ocorre na
Lei Municipal nº 8.722/2014
.

6. A ordem de sobrestamento decorrente do
Tema 1.218 do STF
restringe-se aos processos que versem sobre a
obrigação de pagar
(retroativos), não impedindo o julgamento e a implementação da
obrigação de fazer
(adequação dos vencimentos).

7. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu.
9. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8012356-96.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como embargada
MARINALVA LEAL DA CRUZ CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça